Tribunal: TJMT
Processo: 1045082-83.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045082-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), MAYLSON DOS SANTOS TORRES - CPF: 064.941.474-88 (ADVOGADO), DIONISIO FEITOSA FERREIRA - CPF: 456.057.181-34 (AGRAVANTE), SIDELZA MARIA VIEIRA - CPF: 979.485.781-53 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (AGRAVADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRELIMINAR REJEITADA.
PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. AUSÊNCIA DE EXAME AUDIOMÉTRICO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação à perícia e homologou o laudo pericial, sob o fundamento de que o
expert
apresentou motivação técnica suficiente, inexistindo parcialidade ou insuficiência da prova. Os agravantes alegam cerceamento de defesa em razão da ausência de exame audiométrico para aferição do nexo causal entre acidente e perda auditiva, requerendo a realização de nova perícia por profissional diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a homologação do laudo pericial, sem a realização de exame audiométrico, configura cerceamento de defesa
e
estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a realização de nova perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O perito judicial responde aos quesitos formulados, descreve as condições clínicas avaliadas e explicita os critérios técnicos adotados, demonstrando fundamentação suficiente para suas conclusões.

A mera discordância da parte com o resultado da perícia não autoriza a desconstituição da prova técnica nem impõe a realização de novo exame.

O art. 480 do CPC condiciona a repetição da perícia à demonstração de que a matéria não está suficientemente esclarecida, c
ompeti
ndo ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de nova diligência.

O Juízo de origem conclui que o conjunto probatório é apto ao julgamento do mérito e que o caderno processual contém elementos suficientes para a formação de convicção, inexistindo lacuna relevante.

A ausência de exame audiométrico não evidencia prejuízo concreto às partes, pois o laudo apresenta informações consideradas suficientes para apreciação da controvérsia.

Não se verifica ilegalidade manifesta ou necessidade de intervenção imediata do Tribunal em sede de Agravo de Instrumento.

Não há elementos objetivos que indiquem parcialidade do perito, sendo suficiente sua habilitação regular e inscrição no órgão de classe, ainda que não detenha especialização específica nas patologias alegadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A repetição da perícia somente se justifica quando demonstrado que a matéria não se encontra suficientemente esclarecida, nos termos do art. 480 do CPC.

A mera discordância da parte com as conclusões do laudo pericial não caracteriza cerceamento de defesa nem impõe a realização de nova perícia.

A ausência de exame específico não invalida o laudo quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficientes os elementos técnicos constantes dos autos para o julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 480.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1045082-83.2025.8.11.0000 de decisão do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Indenização por Danos Morais, rejeitou a impugnação à perícia e homologou o respectivo laudo.

Os agravantes sustentam, em síntese, que o laudo pericial seria incompleto e tecnicamente falho, pois não houve a realização de exame audiométrico em ambiente clínico adequado, o que teria afrontado determinação anterior deste Tribunal.

Alegam que o perito deixou de cumprir o objeto da perícia sem apresentar justificativa médica idônea, uma vez que inexistem nos autos documentos capazes de comprovar a impossibilidade de deslocamento do autor para clínica especializada.

Defendem, ainda, a parcialidade do perito judicial, afirmando que este extrapolo
u
os limites técnicos ao dirigir críticas pessoais aos advogados da parte, o que compromete a credibilidade da prova.

Por fim,
argue
m cerceamento de defesa, sob o argumento de que a ausência do exame audiométrico inviabiliza a correta apuração do nexo causal entre o acidente e a alegada perda auditiva, requerendo a designação de nova perícia, com profissional diverso e em local apropriado
.

É
o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes buscam a reforma da decisão

que indeferiu a impugnação à perícia e homologou o respectivo laudo, proferida nos seguintes termos:

“Em que pese os argumentos das partes, o Perito indicou com precisão os motivos que levaram à conclusão dos valores de avaliação.

Assim, ao contrário do alegado pela parte, o Perito indicou os motivos pelos quais concluiu os valores indicados no laudo.

O fato de o laudo da perícia técnica não ter atendido aos anseios da parte não induz à conclusão de se tratar de perícia insuficiente ou inválida.

Ademais, não há que se falar em parcialidade do Perito, visto que o laudo foi devidamente fundamentado, demonstrando motivos hábeis de sua conclusão.

O perito designado se trata de médico regularmente inscrito e habilitado no respectivo órgão de classe, sendo tecnicamente habilitado a realizar a perícia objeto da demanda, ainda que não detenha especialização nas patologias específicas alegadas.

(...)

No caso, verifico não ser cabível a impugnação alegada, pois o que há é divergência entre o posicionamento do perito e do requerente, o que não é passível de solução por meio de impugnação, haja vista que o perito judicial deve se manter de maneira imparcial, proferindo a perícia com sua convicção profissional.

Entretanto, a realização de nova perícia tão somente seria possível caso a matéria não estivesse suficientemente esclarecida, conforme disposto no art. 480, do CPC, que não é o caso dos autos, haja vista que o Juízo concluiu que o caderno processual se encontra devidamente instruído, fornecendo elementos suficientes para a convicção deste Juízo para decisão de mérito.

Assim, o CPC prevê a realização de nova perícia quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida para o convencimento do juiz que irá proferir a sentença, a quem compete avaliar a necessidade de nova prova pericial, o que não se verifica nestes autos.

Ademais, ressalto que o deferimento desse pedido afrontaria os princípios da economia e celeridade em razão da patente desnecessidade nesse momento processual, ante a convicção do Juízo para proferir decisão de mérito.

(...)

Entendo não haver prejuízo as partes a ponto de declarar a imprestabilidade da perícia, haja vista que esta obedeceu aos ditames legais, bem como restou suficientemente esclarecido para o convencimento do juiz que irá proferir a sentença.

Portanto, rejeito a impugnação da perícia.

Assim, considerando que o aludido laudo pericial respondeu satisfatoriamente aos quesitos formulados, bem como tratou de apontar as condições clínicas do paciente, HOMOLOGO o laudo pericial de Id. 199576174 e 206242744.”

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Os agravantes arguem cerceamento de defesa, sob o argumento de que a ausência do exame audiométrico inviabiliza a correta apuração do nexo causal entre o acidente e a alegada perda auditiva, requerendo a designação de nova perícia, com profissional diverso e em local apropriado.

A instrução processual forneceu elementos bastantes para a apreciação do mérito, inexistindo demonstração de prejuízo efetivo ou risco de decisão injusta em razão da prova produzida. A intervenção do Tribunal, em sede de Agravo de Instrumento, deve ocorrer apenas em hipóteses de ilegalidade manifesta ou evidente necessidade de correção imediata, o que não se verifica na espécie.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Consta dos autos que o perito judicial respondeu aos quesitos apresentados, descreveu as condições clínicas avaliadas e explicitou os critérios técnicos utilizados para a formação de suas conclusões, circunstância que afasta a alegação de insuficiência do laudo.

A simples discordância da parte com o resultado da perícia não autoriza, por si só, a desconstituição da prova técnica nem impõe a realização de novo exame. O Código de Processo Civil condiciona a repetição da perícia à efetiva demonstração de que a matéria não se encontra suficientemente esclarecida, avaliação que compete ao magistrado, destinatário da prova.

No caso concreto, o Juízo de origem concluiu que o conjunto probatório é apto ao julgamento do mérito, inexistindo lacuna relevante que justifique nova diligência.

No tocante à alegada ausência de exame audiométrico, verifica-se que a questão já foi apreciada no âmbito do próprio processo, tendo o
Juízo
a quo
entendido que as informações constantes do laudo são suficientes para a formação de convicção, sem que se evidencie prejuízo concreto às partes.

Não se identifica, nesta fase, afronta direta
à
decisão colegiada anterior, tampouco demonstração inequívoca de que a prova técnica homologada seja imprestável ou incapaz de subsidiar o julgamento da demanda.

Quanto à suposta parcialidade do perito, não há nos autos elementos objetivos que indiquem comprometimento de sua imparcialidade ou desvio funcional capaz de invalidar o trabalho realizado. O fato de o perito possuir habilitação regular e estar devidamente inscrito no respectivo órgão de classe é suficiente para legitimar sua atuação, sendo irrelevante a ausência de especialização específica quando o exame demandado se insere no campo de sua formação profissional.

Eventuais manifestações que extrapolem o estritamente técnico, se existentes, não se mostram aptas, por si sós, a macular a prova, sobretudo quando o laudo permanece fundamentado e coerente.

Pel
o exposto,
n
eg
o prov
imento

a
o
Recurs
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026